Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706090-71.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Leonardo Machado de Azevedo contra sentença (Id 72423177) proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos das ações conexas 0700881-70.2024.8.07.0018 e 0706090-71.2024.8.07.0001, sendo a primeira ação de busca e apreensão (0700881-70.2024.8.07.0018) proposta por Banco J. Safra S.A. em face do ora apelante, e a segunda (0706090-71.2024.8.07.0001) ação de revisão de cláusulas contratuais e indenizatória proposta pelo apelante em desfavor do banco, julgou os feitos, nos seguintes termos: DISPOSITIVOS Autos no 0700881-70/24 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação de Busca e Apreensão para, com fulcro no § 1o, do art. 3o, do Decreto Lei 911/1969, alterado pela Lei 10.931/2004, consolidar a propriedade plena e a posse do veículo DESCRIÇÃO DO VEÍCULO no patrimônio da parte autora, confirmando a liminar anteriormente concedida. A restrição judicial do veículo inserida no sistema RENAJUD já foi retirada (ID 196622256). Ainda, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido reconvencional revisar a cláusula que prevê a capitalização diária de juros moratórios, a fim de limitá-los a 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, na forma da Súmula 379 do STJ. Tendo em vista a sucumbência mínima da autora reconvinda, condeno a parte ré reconvinte no pagamento das custas e demais despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado pelos índices adotados por este TJDFT até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, considerando a nova redação dada ao art. 406 do Código Civil, a correção será pelo IPCA/IBGE. Sobre o valor dos honorários sucumbenciais deverão incidir juros de mora desde a data do trânsito em julgado, à taxa resultante da diferença entre a SELIC e o IPCA/IBGE de cada mês, ressalvando que, caso a diferença apresente valor negativo, a taxa de juros, no período, será igual a zero. Autos no 0706090-71/24 JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a parte autora no pagamento das custas, demais despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado pelos índices adotados por este TJDFT até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, considerando a nova redação dada ao art. 406 do Código Civil, a correção será pelo IPCA/IBGE. Sobre o valor dos honorários sucumbenciais deverão incidir juros de mora desde a data do trânsito em julgado, à taxa resultante da diferença entre a SELIC e o IPCA/IBGE de cada mês, ressalvando que, caso a diferença apresente valor negativo, a taxa de juros, no período, será igual a zero. Resolvo os processos com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Após os respectivos trânsitos em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se Irresignado, o autor Leonardo Machado de Azevedo interpõe o presente apelo nos autos do processo 0706090-71.2024.8.07.0001. Em razões recursais (Id 72423180), requer, inicialmente, seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Afirma que o Código de Processo Civil não exige que a parte requerente comprove a sua situação de hipossuficiência financeira, bastando apenas a sua declaração nesse sentido. Sustenta, ainda, que a contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse. Aduz, ainda, que a condenação colocará a apelante em severo déficit financeiro prejudicando assim seu sustento e o de sua família. Alega que não lhe foi exigida a produção de provas para comprovar sua hipossuficiência. Afirma que não poderia ter sido considerado, para fins de análise do deferimento do benefício, o contrato objeto de discussão no processo, pois, por mais que o apelante a época da contratação tivesse se comprometido com as parcelas, atualmente encontra-se sem possibilidades. Ao final, requer “Diante do exposto, requer que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão recorrida, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela recorrente na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpos deste recurso.”. Ausente o recolhimento do preparo, vez que a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. O apelado em contrarrazões (Id 72336729) pugna, em suma, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o recorrente apresentou somente declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros (Id 72423019), sendo ainda realizado o pagamento das custas judiciais, ainda que de forma parcelada. Contudo, é evidente que tal documento, por si só, não comprova a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 72423019), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais. O apelante alega, ainda, que não poderia ter sido considerado, para fins de análise do deferimento do benefício, o contrato objeto de discussão no processo, pois, por mais que o apelante a época da contratação tivesse se comprometido com as parcelas, atualmente encontra-se sem possibilidades, porém, nada disso foi considerado pelo julgador primário. Ao contrário do afirmado pelo apelante em suas razões recursais, não foi por ele juntada toda documentação comprobatória de sua hipossuficiência com a inicial, tanto que o juízo a quo determinou a juntada de documentos específicos, uma vez que sequer comprovada sua renda (Id 72423028), o que não foi providenciado pelo autor, que optou por peticionar requerendo o parcelamento das custas iniciais (Id 72423035), o que foi deferido (Id 72423036). Destaco, ainda, que o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo julgador a quo baseou-se exatamente na falta de comprovação da hipossuficiência pelo apelante (Id 72423032). Em face dessa decisão de indeferimento foi interposto o agravo de instrumento n. 0714439-66.2024.8.07.0000 pelo autor, no qual foram indeferidos os benefícios da justiça gratuita ao agravante, ora apelante, e determinado o recolhimento do preparo (Id 57868586 do processo 0714439-66.2024.8.07.0000). Contra referida decisão não foi interposto recurso, tendo, ao final, não sido conhecido o agravo de instrumento em razão da verificação da deserção (Id 58983462 do processo 0714439-66.2024.8.07.0000). Neste apelo, o autor reitera os mesmos argumentos já anteriormente aventados e afastados pelo Tribunal. Assim, conquanto o art. 99, caput, do Código de Processo Civil permita a petição do benefício em sede recursal, não vejo motivos para modificar o quanto já anteriormente decidido por este e. Tribunal de Justiça. Não houve a alegação e comprovação de fato superveniente que justificasse a concessão da benesse. Assim, já analisada a questão, não vejo motivo apto a alterar o quanto anteriormente decidido, razão pela qual impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora